Tribunal: TJSP
Processo: 1002262-61.2019.8.26.0414
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Felipe Ferreira
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
SEGURO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. 1 Evidenciada a cobrança de seguro não contratado cobrado através de débito automático não autorizado, resta caracterizada a má-fé que autoriza a devolução em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, além do dano moral pelos transtornos sofridos pelo autor, decorrentes do

Ementa:
SEGURO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. 1 Evidenciada a cobrança de seguro não contratado cobrado através de débito automático não autorizado, resta caracterizada a má-fé que autoriza a devolução em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, além do dano moral pelos transtornos sofridos pelo autor, decorrentes do agir indiligente e malicioso da demandada, que geraram inconteste abalo moral indenizável. 2. Na fixação da indenização pelo dano moral cabe ao juiz nortear-se pelo princípio da razoabilidade, estabelecendo-a em valor nem tão grande que se converta em fonte de enriquecimento, nem tão pequena que se torne inexpressiva. Indenização pelo dano moral fixado em R$10.000,00. 3. Na fixação da verba honorária deverá o juiz garantir condigna e justa remuneração do advogado da parte vencedora. Recurso do autor parcialmente provido para majorar a indenização por dano moral, desprovido o apelo da ré com majoração da verba honorária por ela devida (art. 85, § 11, do CPC).

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000751708
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002262-61.2019.8.26.0414, da Comarca de Palmeira D Oeste, em que é
apelante/apelado PAULISTA SERVIÇOS DE PAGAMENTOS E RECEBIMENTOS
LTDA, é apelado/apelante SIDNEI APARECIDO COEV (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso do autor, desprovido o apelo da ré. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE FERREIRA
(Presidente), ANTONIO NASCIMENTO E CARLOS DIAS MOTTA.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
FELIPE FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002262-61.2019.8.26.0414 -Voto no
2
Comarca: Palmeira D'Oeste - Vara Única
Aptes./Apdos. : Paulista Serviços de Pagamentos e Recebimentos Ltda.;
Sidnei Aparecido Coev
Juiz de 1o grau: Rafael Salomão Oliveira
Distribuído(a) ao Relator Des. Felipe Ferreira em: 04/08/2020
VOTO No 47.111
EMENTA:
SEGURO.
AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
INEXISTÊNCIA
DE
RELAÇÃO
JURÍDICA
C.C.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. 1
Evidenciada a cobrança de seguro não contratado cobrado
através
de
débito
automático
não
autorizado,
resta
caracterizada a má-fé que autoriza a devolução em dobro, nos
termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, além do dano
moral pelos transtornos sofridos pelo autor, decorrentes do agir
indiligente e malicioso da demandada, que geraram inconteste
abalo moral indenizável. 2. Na fixação da indenização pelo
dano moral cabe ao juiz nortear-se pelo princípio da
razoabilidade, estabelecendo-a em valor nem tão grande que se
converta em fonte de enriquecimento, nem tão pequena que se
torne inexpressiva. Indenização pelo dano moral fixado em
R$10.000,00. 3. Na fixação da verba honorária deverá o juiz
garantir condigna e justa remuneração do advogado da parte
vencedora. Recurso do autor parcialmente provido para
majorar a indenização por dano moral, desprovido o apelo da
ré com majoração da verba honorária por ela devida (art. 85, §
11, do CPC).
Trata-se de recursos de apelação contra respeitável
sentença de fls. 75/77 que julgou parcialmente procedente o pedido para
declarar nula a cobrança descrita na inicial e condenar a ré a restituir, em
dobro, os valores indevidamente descontados, corrigidos do desembolso e
com juros de mora da citação, e indenização por danos morais de R$
3.000,00, além das custas, despesas processuais e honorários advocatícios
fixados em 10% sobre o valor da condenação.
Pleiteia a apelante ré Paulista Serviços a reforma do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002262-61.2019.8.26.0414 -Voto no
3
julgado alegando que não existe ato ilícito praticado, pois havia o direito de
descontar os valores acordados e autorizados. Afirma que não restou
demonstrada a sua má-fé. Alega ainda inexistir dano moral.
Doutra parte, recorre o autor Sidnei requerendo a
majoração da indenização por dano moral para R$ 10.000,00. Cita julgados e
tece considerações sobre o dano moral. Pede ainda pela majoração da verba
honorária para 20%.

Apresentadas as contrarrazões, subiram os autos a
esta Corte de Justiça.
É o relatório.
O recurso do autor merece prosperar em parte para
majorar a indenização por dano moral, desprovido o apelo da ré.
No ponto que aqui interessa, bem observou o
magistrado sentenciante que:
“Com efeito, por se tratar de relação de consumo, em que se dá a
inversão do ônus da prova, incumbia à ré comprovar a
voluntariedade na adesão à associação, a regularidade na
contratação do serviço e, por consequência, dos descontos
efetuados na conta bancária do autor, mas não o fez, não se
prestando para tanto o documento de fl. 49.
É que intimada para apresentar nos autos o original da
autorização de associação para a realização da prova pericial, a
ré limitou-se a informar que não foi possível localizá-lo junto à
empresa de guarda (fl. 71).
Ora, com a impugnação da autenticidade do documento,
conforme manifestação do autor, o encargo da prova se transfere
a quem o produziu, ou seja, a empresa ré, ex vi do disposto no
art. 429, II, do Código de Processo Civil.
Danos morais - Inserção supostamente indevida nos cadastros

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002262-61.2019.8.26.0414 -Voto no
4
de inadimplentes - Cerceamento de defesa configurado -
Contestação da assinatura acostada na cópia do contrato juntado
pela ré - O ônus da prova cabe à ré, com a juntada do contrato
original, pois com a impugnação da assinatura no documento, o
ônus de provar se transfere a quem o produziu - Necessidade da
realização de exame grafotécnico - Sentença anulada - Apelo
provido (Voto 24311) (Ap. no 9210440-06.2009.8.26.0000, da 8a
Câmara de Direito Privado do TJSP, em que foi Rel. Des. Ribeiro
da Silva, 05.09.2012)
Com efeito, é incumbência do prestador de serviço o ônus de
certificar-se da autenticidade dos dados daqueles com ele
contratam.
Tem-se então que a ré não se desincumbiu do ônus probatório
que lhe competia, ou seja, comprovar a relação negocial
existente entre as partes.
Destarte, porque indevidos os descontos a título de 'PGTO
COBRANÇA PSERV' é caso de restituição em dobro de referidos
valores (CDC, art. 42, parágrafo único).
Nesse contexto, atento às peculiaridades do caso vertente, tenho
que o pedido de indenização por danos morais merece acolhida.
Isto porque o autor está sofrendo descontos indevidos, à toda
evidência decorrentes de fraude, em sua conta bancária, utilizada
para recebimento de seu benefício previdenciário, de natureza
alimentar.
Portanto, há dano moral indenizável (CC, art. 186).” (fls. 76).
Com efeito, embora tenha a ré acostado aos autos
cópia de um contrato, também restou evidenciado o não reconhecimento por
parte do autor da assinatura ali constante, pleiteando o reconhecimento de sua
falsidade. E contestada pela parte autora sua assinatura, o ônus da prova era
exclusivo da apelante, nos termos do art. 429, II, do CPC.
Veja-se a lição do renomado processualista Vicente
Greco Filho (Direito Processual Civil Brasileiro, Ed. Saraiva, 2o volume, 11a ed.,
p. 229/230) sobre o tema:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002262-61.2019.8.26.0414 -Voto no
5
"Cessa a fé de qualquer documento, público ou particular, ao
ser declarada judicialmente sua falsidade. O documento
particular, mesmo sem se declarar sua falsidade, perde a fé
se lhe for contestada a assinatura e enquanto não se lhe
comprovar a veracidade ou se, assinado em branco, foi
abusivamente preenchido. Considera-se abuso quando
aquele que recebeu o documento assinado, com texto não
escrito no todo ou em parte, formá-lo ou completá-lo, por si
ou por meio de outrem, violando o pacto feito com o
signatário.
O ônus da prova da falsidade do documento incumbe a quem
a arguir, mas, se se tratar de contestação de assinatura, à
parte que produziu o documento. Quer dizer, no último caso,
na dúvida, o documento é declarado falso."
Desta forma, na contestação de autenticidade de
assinatura, o ônus da prova de comprovar sua veracidade é da parte que
produziu o documento (art. 429, II, CPC).
Veja-se, a respeito, julgado do Colendo Superior
Tribunal de Justiça:
"Contestada a assinatura do documento particular, cessa-lhe
a fé, independentemente da argüição de falsidade, cabendo o
ônus da prova, nesse caso, à parte que o produziu durante a
instrução da causa." (STJ - 3a Turma, REsp. 15.706-SP, rel.
Ministro Nilson Naves, j. 24/03/92, DJU 13/04/92, p. 4998).
E como bem se denota dos autos, a ré não localizou
a via física do contrato para a realização da perícia.
Nesse esteio, na exordial se alega que sendo ele
beneficiário de aposentadoria por tempo de contribuição pelo INSS no importe
de aproximadamente dois salários mínimos, foi surpreendido por desconto
mensal em sua conta bancária por seguro que nunca contratou.
Em contestação a ré afirma peremptoriamente que o
seguro foi efetivamente contratado, fato que, no entanto, não comprova, como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002262-61.2019.8.26.0414 -Voto no
6
acima já explanado.
E como é cediço, "o ônus da prova incumbe ao
réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do
direito do autor" (CPC, art. 373, II).
Nesta toada, preleciona o renomado VICENTE
GRECCO FILHO (Direito Processual Civil Brasileiro, 2o vol., Saraiva, 13a ed.
1999, p. 189):
"Ao réu incumbe a prova da existência de fato impeditivo,
modificativo ou extintivo do direito do autor.
Se o réu não provar suficientemente o fato extintivo,
modificativo ou impeditivo, perde a demanda. Não existe, no
processo civil, o princípio geral do 'in dubio pro reo'. No
processo civil, 'in dubio', perde a demanda quem deveria
provar e não conseguiu.
É importante repetir que, conquanto a prova do fato
constitutivo incumba ao autor, isto não quer dizer que o réu
não tenha interesse em fazer contraprova do fato constitutivo
ou prova de sua inexistência."
Assim, não comprovada a contratação, era de rigor
que fosse declarada nula a cobrança efetivada.
Deste modo, restou configurada a má-fé da apelante
ré ao incluir o débito em conta bancária sem contratação e sem qualquer tipo
de autorização da parte autora.
E caracterizada a má-fé, de rigor a devolução em
dobro, nos termos do parágrafo único do artigo 42, do Código do Consumidor,
segundo o qual:
"Artigo 42. § único. O consumidor cobrado em quantia
indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual
ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção
monetária e juros legais, salvo hipótese de engano

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002262-61.2019.8.26.0414 -Voto no
7
justificável."
Doutra parte, evidente o transtorno e aborrecimento
sofrido pelo autor decorrente da conduta indiligente da demandada, que sem a
sua anuência, realizou desconto indevido na conta bancária a ele pertencente.
E repise-se, a ré não comprovou em nenhum
momento que houve a contratação.
Deste modo, pela situação apresentada nos autos,
se faz devida a indenização pleiteada, por dano moral.
E na fixação da indenização pelo dano moral cabe
ao juiz nortear-se pelo princípio da razoabilidade, para não aviltar a pureza
essencial do sofrimento que é do espírito, evitando a insignificância que o
recrudesce ou o excesso que poderia masoquisá-lo.
Nesse sentido, o Colendo Superior Tribunal de
Justiça, no julgamento publicado na RSTJ 112/216, com voto condutor do
eminente Ministro SÁLVIO DE FIGUEIREDO, bem ponderou:
"Na fixação da indenização por danos morais, recomendável
que o arbitramento seja feito com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa, ao nível
socioeconômico dos autores, e, ainda, ao porte da empresa
recorrida, orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela
doutrina e pela jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se
de sua experiência e do bom senso, atento à realidade da
vida e às peculiaridades de cada caso".
É o que afirma, noutras palavras, o eminente Des.
Rui Stoco, citando lição do Prof. Caio Mário da Silva Pereira, no sentido de que
a indenização não pode ser "nem tão grande que se converta em fonte de
enriquecimento, nem tão pequena que se torne inexpressiva" (in
Responsabilidade Civil, RT, 3a edição, pág. 524).
Dessa forma, levando-se em consideração as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002262-61.2019.8.26.0414 -Voto no
8
circunstâncias do caso concreto, com as repercussões pessoais e sociais, os
inconvenientes naturais suportados pelo autor, a indenização pelos danos
morais deve ser arbitrada em R$ 10.000,00 (dez mil reais), quantia que se
mostra suficiente para confortar o abalo indevidamente experimentado pelo
requerente e, ao mesmo tempo, desestimular a conduta indiligente da parte ré.
Por fim, tendo em vista a simplicidade do feito, o
percentual da verba honorária também deve ser mantido.
Os renomados NELSON NERY JÚNIOR e ROSA
MARIA DE ANDRADE NERY (in "Código de Processo Civil Comentado e
Legislação Extravagante", 9a ed., RT., p. 193.), ao analisar os critérios para a
fixação dos honorários lembram que estes:
"São objetivos e devem ser sopesados pelo juiz na ocasião
da fixação dos honorários. A dedicação do advogado, a
competência com que conduziu os interesses de seu cliente,
o fato de defender seu constituinte em comarca onde não
resida, os níveis de honorários na comarca onde se processa
a ação, a complexidade da causa, o tempo despendido pelo
causídico, desde o início até o término da ação, são
circunstâncias que devem ser necessariamente levadas em
conta pelo juiz quando da fixação dos honorários de
advogado..."
Em suma: atendendo-se aos limites definidos pela
lei, e com base na análise do caso concreto, os honorários advocatícios devem
ser mantidos, pois referida quantia representa, de um lado, condigna e justa
remuneração do advogado e, doutro, moderação frente à complexidade da
demanda.
Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso
do autor para majorar o valor da indenização por danos morais para R$
10.000,00 (dez mil reais), desprovido o da ré, com majoração dos honorários
advocatícios por ela devidos para 15% do valor da condenação atualizado, nos
termos do art. 85, § 11, do CPC.
FELIPE FERREIRA
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002262-61.2019.8.26.0414 -Voto no
9
Assinatura Eletrônica